Tribunal: TJPA
Processo: 0103602-88.2015.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0103602-88.2015.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, MUNICÍPIO DE BELÉM, MARILVALDO NUNES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. ART. 18, INCISO XXVIII. DIREITO AO AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da parte autora ao afastamento remunerado de suas atividades laborais até o encerramento dos trâmites administrativos de seu pedido de aposentadoria, pendente de resposta.

II- A Lei Orgânica do Município de Belém assegura o direito ao afastamento a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento, sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida. No mesmo sentido a Constituição Estadual e a Lei Estadual nº 7.502/90.

III- No caso dos autos, o requerente protocolou pedido de aposentadoria em 23.07.2015 e até o ajuizamento da ação (15.11.2015), não havia qualquer resposta da Administração, ou seja, o pedido tramitava há mais de noventa e um dias sem conclusão.

IV- Não se mostra adequado que o requerente aguarde indefinidamente pela análise de seu pedido de aposentadoria, principalmente quando já transcorrido lapso temporal excessivo o suficiente para o exame do requerimento.

V- Em que pese previsão diversa na Lei nº 8.466/05, observa-se que a lei orgânica municipal é hierarquicamente superior e ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, que devem guardar compatibilidade com suas disposições, não podendo a lei ordinária municipal sujeitar o servidor a condições diversas e menos favoráveis daquelas previstas na lei hierarquicamente superior.

VI – Sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
MANTER A SENTENÇA
A QUO
INALTERADA
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital,
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
MARIVALDO NUNES DO NASCIMENTO
em face de ato coator praticado pela
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação relatando, em síntese, que é professor municipal desde 1988, contando com mais de 26 anos e 09 meses de serviço público, tendo direito a aposentadoria voluntaria por idade, pelo que protocolou pedido de aposentadoria junto a SEMEC em 23.07.2015, todavia, passados mais de 90 dias do requerimento, a Administração Pública ainda não havia autorizado o seu afastamento das atividades docentes, violando seu direito líquido e certo.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou procedente o pedido inicial concedendo a segurança, nos seguintes termos (id. 18970229):

“(...) O impetrante juntou o Requerimento Administrativo (ID 51600234, p. 04), com data de protocolo em 23/07/2015, sendo a data de distribuição do presente
writ
em 15/11/2015, ou seja, quando já decorridos mais de 90 (noventa) dias, de modo que o afastamento é impossível, não apenas pelo comando contido no art. 169 da Lei Municipal nº 7.502/90, como também pelo que consta no art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município.

Conclui-se que a demora na decisão configura violação aos princípios da razoabilidade e da eficiência, fundamentados na Constituição Federal, não havendo que falar, no caso concreto, acerca do direito ou não à aposentadoria, que é questão posterior, na medida em que aqui se trata de demora na conclusão e o direito ao afastamento voluntário.

(...)

Diante do exposto, ratifico a liminar e concedo a segurança.

Condeno o Município de Belém a restituir as custas- pagas pelo impetrante.

Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, com ou sem ele, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça para reexame. (...)”

Não havendo a interposição de recurso voluntário, subiram os autos para reexame necessário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da sentença
a quo
(id. 19631569).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial e concedeu a segurança, reconhecendo o direito do impetrante ao afastamento do exercício das funções do cargo de professor junto à SEMEC, sem prejuízo da remuneração, ante o seu pedido de aposentadoria voluntária, sob pena de multa diária.

Pois bem.

A Lei Orgânica do Município de Belém assegura aos seus servidores municipais o afastamento de suas atividades a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente a data do protocolo do pedido de aposentaria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não haja resposta da Administração Público, conforme redação do art. 18, inciso XXVIII,
in verbis
:

“Art. 18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

XXVIII - não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;”

Da mesma forma, a Constituição Estadual, em seu art. 323, possui disposição semelhante:

“Art. 323. Aos servidores civis e militares fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria ou de transferência para a reserva, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam antes cientificadosdo indeferimento, na forma da lei.”

Referido direito também está previsto na Lei nº 7.502/90 – Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais, art. 169, que estabelece as normas gerais que regulamenta os direitos e deverem dos servidores:

“Art. 169 - Ao funcionário fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento, na forma da lei.”

Todas essas leis dispõem que o servidor tem o direito de aguardar o pronunciamento da Administração Pública em inatividade, após 90 dias do protocolo de seu pedido de aposentadoria.

Isto porque os processos administrativos devem observar os princípios da eficiência e da razoabilidade que norteiam a administração pública, com a necessidade de razoável duração de trâmite, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CF, sendo injustificável a demora para a análise do requerimento de concessão da aposentadoria dos servidores.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITODE AFASTAMENTO DO TRABALHO APÓS O TRANSCURSO DE 91 (NOVENTA E UM DIAS) CONTADOS DO PEDIDO DE APOSENTADORIA SEM PREJUÍZO DA SUA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. É assegurado ao servidor público o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia do protocolo de requerimento de aposentadoria, sem prejuízo de remuneração, caso não haja ciência pelo servidor do indeferimento. Inteligência do artigo 323 da Constituição Estadual c/c artigo 18º XXVIII da Lei Orgânica Municipal. 2.Apesar de a Lei Municipal nº 8.466/2005, alterada pela Lei nº 8.624/2007, que reestruturou o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém, trazer impedimento para o afastamento do servidor nestes casos, é desesalientar que a Lei Orgânica do Município, juntamente com a Constituição Estadual, são normas hierarquicamente superiores e devem ser aplicadas ao caso concreto. Precedentes TJ/PA. 3. Sentença confirmada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do T (10847836, 10847836, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-30)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REQUERIMENTO. DEMORA EXCESSIVA NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO. ART. 18, XVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONSONÂNCIA COM O ART. 323 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PARA. LEI MUNICIPAL Nº 8.466/05 DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INAPLICABILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Não merece reforma o decisum que manteve a sentença de origem, garantindo o afastamento remunerado da servidora após 90 dias do requerimento de aposentadoria, nos termos da legislação vigente. Precedentes TJPA. 2 – A Lei Orgânica do Município de Belém assegura o direito ao afastamento a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento, sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida. (10451481, 10451481, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-07-29)

Dessa forma, não se mostra adequado que a parte autora aguarde indefinidamente pela análise de seu pedido de aposentadoria, principalmente quando já transcorrido lapso temporal excessivo o suficiente para o exame do requerimento.

No caso dos autos, o requerente protocolou pedido de aposentadoria em 23.07.2015 e até o ajuizamento da ação mandamental (15.11.2015), não havia qualquer resposta da Administração, ou seja, o pedido administrativo já tramitava há mais de noventa e um dias sem conclusão.

Ademais, em que pese previsão diversa na Lei nº 8.466/05, com alteração introduzida pela Lei nº 8.624/2007, observa-se que a Lei Orgânica Municipal é hierarquicamente superior e ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, que devem guardar compatibilidade com suas disposições, não podendo a lei ordinária municipal sujeitar o servidor a condições diversas e menos favoráveis daquelas previstas na lei hierarquicamente superior.

Nesse diapasão, escorreita a sentença de 1º grau quanto ao reconhecimento do direito do autor ao afastamento das atividades após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias do requerimento de aposentadoria sem prejuízo de sua remuneração, amparada na jurisprudência dominante desta Corte de Justiça para os casos semelhantes ao dos autos.

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“Diante disso, considerando que, quando da interposição da ação principal, o protocolo de requerimento de aposentadoria apresentado pelo ora impetrante já contava com mais de 91 (noventa e um) dias, sem que o processo tivesse encerrado, certo é o direito de Marivaldo Nunes do Nascimento ao afastamento do cargo de Professor Licenciado Pleno em Matemática da rede municipal de ensino, sem prejuízo de sua remuneração, enquanto não sobrevenha decisão administrativa acerca de seu pleito de aposentadoria.”

Dessa forma, a sentença de 1º grau merece ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
MANTENHO A SENTENÇA de 1º grau
em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
07
de
outubro
de 20
24
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 18/10/2024